Tribunal: STF
Processo: Pet 707
Classe: Pet
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-17
Data de publicação: 1993-06-17

Ementa:
I.  Ação  direta:  medida cautelar
incidental  fundada em  fato  superveniente ao  ajuizamento  da ADIn,
quando não foi requerida: admissibilidade.
              II.  Servidor público:  pensão  por morte:  argüição de
inconstitucionalidade  de preceito  constitucional  que, na  falta de
dependentes,   faculta    a   livre    indicação   de   beneficiario:
plausibilidade  da argüição  e "periculum  in mora":  medida cautelar
deferida.